Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ZAQUEO MICHELITE - ME - CNPJ: 03.193.638/0001-84 (AGRAVANTE), A. EVANGELISTA GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 15.057.415/0001-79 (AGRAVADO), W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.821.548/0001-16 (AGRAVADO), LINDOMAR ANTUNES FRANCO - CPF: 938.645.581-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002254-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ZAQUEO MICHELITE - ME

AGRAVADO: A. EVANGELISTA GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME, W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME, LINDOMAR ANTUNES FRANCO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO PROVIMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1002254-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ZAQUEO MICHELITE - ME

AGRAVADO: A. EVANGELISTA GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME, W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME, LINDOMAR ANTUNES FRANCO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1002699- 39.2020.8.11.0009 – Juízo da 2.a Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Zaqueo Michelite- ME contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, movida em desfavor de A. Evangelista Gomes Comércio de Madeiras – ME e Outros.

A agravante sustenta, em síntese, que os documentos juntados, tais como a declaração de hipossuficiência, extratos bancários e o comprovante de inscrição e situação cadastral, demonstram a hipossuficiência vivenciada, agravada pela pandemia provada pelo COVID-19.

Assevera que o direito à gratuidade processual limita-se a simples declaração de pobreza, cabendo ao impugnante fazer prova em contrário, conforme o art. 99, §3o, do CPC.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária, subsidiariamente, o recolhimento das custas processuais ao final da demanda.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id. 99289460 e Id. 99289461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002254-14.2021.8.11.0000

AGRAVADO: A. EVANGELISTA GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME, W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME, LINDOMAR ANTUNES FRANCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Zaqueo Michelite- ME contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, movida em desfavor de A. Evangelista Gomes Comércio de Madeiras – ME e Outros.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para que seja deferida à agravante a assistência judiciária.

Anota a agravante que o pedido de gratuidade da justiça pode ser mediante simples declaração da hipossuficiência financeira, bem assim que a sua situação de hipossuficiência financeira foi agravada pela pandemia provocada pelo coronavírus.

Pois bem. A decisão agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, a decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não reforçam a alegada hipossuficiência da agravante.

Registrou-se que o
s extratos bancários, por si só, que instruem o recurso não comprovam a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica requerente do benefício.

Além do mais, intimada para trazer documentos, a fim de comprovar a alegada insuficiência financeira, a Agravante deixou transcorrer o prazo.

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

No que tange ao pleito subsidiário para pagamento das custas ao final do processo, além de o recorrente inovar nesta seara de recurso, não é admitido pela legislação de regência.

Posto isso,

nega-se provimento a este Agravo Interno

e mantém-se a decisão que não proveu o recurso de agravo de instrumento e manteve o
decisum
na origem que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021